Tribunal: STF
Processo: RE 1451537
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 23.8.2023, o recurso extraordinário interposto por Seguros Sura (Brasil) S/A foi provido, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS DECORRENTES DE EXTRAVIO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL (TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 17).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.8.2023, Transportes Aéreos Portugueses S/A opõem, em 4.9.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 18).



    A embargante afirma que “o Acórdão proferido encontra-se eivado de vício, pois, conforme amplamente demostrado, o feito em comento versa sobre transporte internacional de carga, todavia, foi julgado sob a égide do Código Civil” (fl. 2, e-doc. 18).



    Assevera que “em se tratando de transporte internacional de carga, o que rege esse contrato não é o Código Civil, Excelências. É a Convenção de Montreal. Isso porque, o Brasil é signatário dessa Convenção, estando, portanto, vinculado ao cumprimento desta” (fl. 2, e-doc. 18).



    Sustenta que “o Acórdão proferido é contraditório aos preceitos legais ao não aplicar a norma correta ao caso em apreço, uma vez que, estamos diante de um caso de avaria em transporte internacional de carga, assim, aplica-se as normas internacionais do qual o Brasil é signatário” (fl. 4, e-doc. 18).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração “para que seja sanada a contradição apontada, para que seja o feito seja julgado sob a égide da Convenção de Montreal, se aplicando, portanto, a limitação imposta no artigo 22.3 da referida convenção” (fl. 4, e-doc. 18).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “O C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ (Tema 210 - Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia) de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, consolidou a seguinte tese:



    ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. (…) 



    Por seu turno, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que a referida tese se aplica também ao transporte de cargas e mercadorias: (...).



    Inobstante, a C. Corte reconhece 02 exceções à referida limitação da indenização:



    i) Quando houver declaração específica do valor da carga: (...).



    ii) Quando há demonstração de dolo ou culpa grave: (...).



    Nesse contexto, em que pese as argumentações tecidas pela apelante, incide ao caso as Convenções Internacionais e, inclusive, a limitação prevista no art. 22.3 da Convenção de Montreal, tal como reconhecido pela sentença ora combatida.



    A um, porque não consta no conhecimento de transporte aéreo ("airway bill") a declaração específica do valor da carga, não sendo suficiente a fatura comercial ("invoice"). 



    A dois, porque não há comprovação de dolo ou culpa grave da transportadora.



    Nesse contexto, como a hipótese trazida não se enquadra nas referidas exceções, não há como afastar a limitação indenizatória. (...)



    Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença” (fls. 5-12, e-doc. 9).



    Como afirmado na decisão embargada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Como se pode verificar, diferente do alegado pela embargante, na espécie vertente, a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros. 



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021 - grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020 - grifos nossos).



     



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    Diferente do alegado pela embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora